Tribunal: TJDFT
Processo: 0727155-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. PRESCRIÇÃO TÁCITA. INAPLICÁVEL.
1. Consoante o disposto no art. 3o da Lei no 14.010/20, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), houve a suspensão dos prazos prescricionais no período 12.06.2020 a 30.10.2020.
2. A revelia não acarreta a renúncia tácita à prescrição.
3. Se não houve o transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em renúncia à prescrição
4. Apelo desprovido.